Tribunal: TCU
Processo: 042.341/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Story Line Producoes Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela pessoa jurídica Story Line Produções Ltda., à época dos fatos beneficiária de recursos financeiros captados sob a égide da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), contra o Acórdão 740/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, que julgou irregulares as suas contas, com débito e multa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 01580.064735/2014-54, denominado "Sangue Sobre a Neve"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) e nos arts. 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Agência Nacional do Cinema e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.